Tribunal: TJPA
Processo: 0023172-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023172-23.2013.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE BELEM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10º DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PREJUDICADA A RESPEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU DESCONSTITUÍDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por acatar a tese de ilegitimidade ativa da entidade sindical suscitada pelo ente público requerido.

II-
O Apelante sustenta violação ao princípio da não surpresa consagrado nos arts. 9º, caput, e 10º do CPC, além de cerceamento de defesa.

III- A norma principiológica da não surpresa visa assegurar às partes a efetiva participação nas tomadas de decisão, dialogando entre si e com o órgão jurisdicional, de modo a conferir maior legitimidade à resolução o conflito.

IV- Na hipótese dos autos, o
que se percebe é que não foi dada ao demandante a oportunidade de se manifestar em relação à alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado do Pará em petição interposta após despacho que consignou o cabimento do julgamento antecipado da lide.

V- Evidente a inobservância do julgador
a quo
ao princípio da não surpresa previsto no art. 10º do CPC, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa a esse respeito.

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao Juízo de origem. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SISPEMB
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Ordinária

de Cobrança de FGTS
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o Sindicato ingressou com referida ação de cobrança em favor de seus membros, aduzindo que a Administração Pública Estadual contratou diversos servidores para prestação de serviço temporário, sendo que por ocasião do distrato não houve o pagamento das verbas indenizatórias.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, face o reconhecimento da ilegitimidade ativa da entidade sindical, nos seguintes termos (id. 2594835):

“(...) 3- DISPOSITIVO

Consoante os fundamentos antecedentes, em razão da manifesta ilegitimidade ativa da entidade sindical, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.

Sem custas e sem verba de honorários, vez que foi deferida a gratuidade processual (fl. 44). (...)”

Inconformado, o Sindicato interpôs o presente recurso de apelação (id. 2594836).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, na medida em que o juízo de piso acatou a tese de ilegitimidade ativa suscitada pelo requerido sem ao menos ouvir o sindicato, o que viola os arts. 9º e 10º do CPC.

No mérito, argui que a sentença prolatada nos presentes autos se baseou na decisão proferida no processo nº 0001205-61.2012.5.08.0013, proferida pela Justiça Especializada do Trabalho da 8ª Região que reconheceu o SEPUB como único legitimado para representar os servidores públicos estaduais, todavia, tal decisão foi objeto da ação rescisória nº 0000360-63.2015.5.08.0000, tendo sido anulados todos os atos praticados naquela ação, porém o Juízo de piso não detinha desta informação justamente por não ter sido oportunizado o contraditório.

Assevera que o SISPEMB e o SEPUB conciliaram nos autos do processo nº 0001205-61.2012.5.08.0013, onde houve o reconhecimento expresso do SEPUB acerca da legitimidade do SISPEMB.

Pugna pela aplicação do efeito translativo, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, para aplicação do Tema 191 do STF que reconheceu o direito dos servidores temporários ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id. 2594838).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 1521121).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por acatar a tese de ilegitimidade ativa da entidade sindical suscitada pelo ente público requerido.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: VEDAÇÃO À DECISÃO SUSPRESA (ART. 9º E 10º, CPC).

O Apelante alega violação aos arts. 9º e 10º do CPC que proíbe a prolação de decisão surpresa, em razão de não ter sido lhe dada oportunidade de manifestação quanto a petição de id. 1320564 interposta pelo Estado do Pará que aduziu a ilegitimidade ativa do SISPEMB baseado em decisão transitada e julgado proferida pela Justiça do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo nº 001205-61.2012.5.08.0013.

Com razão o recorrente.

Ab initio, a norma principiológica da não surpresa visa assegurar às partes a efetiva participação nas tomadas de decisão, dialogando entre si e com o órgão jurisdicional, de modo a conferir maior legitimidade à resolução o conflito. Tal imposição restou expressamente consagrada nos arts. 9º, caput, e 10º, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, observa-se que no decorrer na instrução processual de 1º grau, e após a apresentação da contestação, replica à contestação, manifestação do Ministério Público de 1º grau e despacho do Juízo acerca do cabimento de julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria eminentemente de direito, o Estado do Pará interpôs a petição de id. 2594828 – Pág. 2/4, suscitando matéria de ordem pública incidente no feito.

Na referida peça, o ente púbico requerido pugna pela juntada de documento novo, qual seja, decisão transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho da 8ª Região nos autos do processo nº 0001205-61.2012.5.08.0013, em que eram partes o sindicato autor da presente ação, SISPEMB, e o Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – SEPUB, onde se discutia a legitimidade do SISPEMB para representar determinada classe de servidores públicos, restando decidido a falta de legitimidade do SISPEMB para representar qualquer servidor público do Estado do Pará, o que macularia a legitimidade ativa do referido sindicato na presente ação ordinária de cobrança de FGTS.

Na mesma oportunidade, o Estado do Pará interpôs agravo retido contra o despacho que entendeu pelo julgamento antecipado da lide (id. 2594829 – Pág. 2/10).

Em decisão de id. 2594830 – Pág. 1, o magistrado
a quo
indeferiu o agravo retido, porém, tornou sem efeito o despacho de fls. 94 e determinou que as partes se manifestassem quanto a possibilidade de conciliação, bem como especificassem as provas que pretendiam produzir.

O Estado do Pará informou não ter interesse em conciliar (id. 2594831 – Pág. 2), enquanto a parte autora não se manifestou, conforme certidão de id. 2594831 – Pág. 4.

Em despacho de id. 2594832 – Pág. 2, o magistrado de piso determinou a juntada da carta sindical da entidade autora, o que foi prontamente atendido, conforme petição de id. 2594833 – Pág. 2/4.

Em decisão de id. 2594834 – Pág. 2/3, o Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública determinou a redistribuição do feito para a 5ª Vara de Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital.

A primeira manifestação do Juízo competente foi o prolação da sentença ora guerreada que acatou a tese de ilegitimidade ativa do sindicato autor.

Após esse breve histórico dos fatos, observa-se que, de fato, não foi dada ao Apelante a oportunidade de se manifestar acerca da petição e dos documentos juntados pelo Estado do Pará em que suscitou a ilegitimidade ativa da entidade sindical.

Os arts. 9º e 10º do CPC assim dispõem:

Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10º. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

É de se notar que a regra do art. 10 se aplica, inclusive, aos temas a respeito do quais o juiz deva se manifestar ex officio.

Na hipótese dos autos, o
que se percebe é que não foi dada ao demandante a oportunidade de se manifestar em relação à alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado do Pará em petição interposta após despacho que consignou o cabimento do julgamento antecipado da lide.

Observa-se que a sentença violou disposição expressa do CPC ao fundamentar-se em argumento sobre o qual não restou oportunizado o exercício do contraditório.

Tem-se, pois, evidente a inobservância do julgador
a quo
ao princípio da não surpresa previsto no art. 10º do CPC, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa a esse respeito.

Corroborando esse entendimento, transcrevo lição de Daniel Amorim Assumpção Neves referente a esse aspecto:

[...] Determinadas matérias e questões devem ser conhecidas de ofício, significando que, independentemente de serem levadas ao conhecimento do juiz pelas partes, elas devem ser conhecidas, enfrentadas e decididas no processo. Mas o que isso tem a ver com a ausência de oitiva das partes? Continua a ser providência de ofício o juiz levar a matéria ao processo, ouvir as partes e decidir a respeito dela. Como a surpresa das partes deve ser evitada em homenagem ao princípio do contraditório, parece que mesmo nas matérias e questões que deva conhecer de ofício o juiz deve intimar as partes para manifestação prévia antes de proferir sua decisão, conforme inclusive consagrado na legislação francesa e portuguesa.

O entendimento resta consagrado pelo art. 10 do Novo CPC e

em outros dispositivos legais. Segundo o dispositivo

mencionado, nenhum juiz, em qualquer órgão jurisdicional,

poderá julgar com base em fundamento que não tenha sido

objeto de discussão prévia entre as partes,
ainda que as matérias devam ser conhecidas de ofício pelo juiz. [...] (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. Pág. 178.)

Ademais, não menos importante ressaltar que o decisum de piso baseou-se em decisão não mais existente no mundo jurídico, tendo em vista a decisão utilizada como fundamento pelo magistrado a quo ter sido objeto de ação rescisória julgada procedente, onde foram anulados todos os atos praticados na ação que embasou o decisum ora atacado, decisão esta que transitou em julgado em 24.06.2016, ou seja, antes da prolação da sentença ora atacada (outubro/2017).

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO CIDADE GAÚCHA. SERVENTE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MINIMO. PRETENSA INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA AUSENCIA DE INSALUBRIDADE.
DECISÃO FUNDADA EM DOCUMENTO NÃO DISPONIBILIZADO ÀS PARTES NA FASE DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 9º E 10 DO NCPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais -
0002119-67.2018.8.16.0070 - Cidade Gaúcha - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 09.08.2019)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA POR EQUÍVOCO. ERRO CONSTATADO PELA SERVENTIA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO FOI INTIMADA DO ERRO. SENTENÇA POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:[...] 3)
O

CPC/15, em seus arts. 7º, 9º e 10, veda a chamada "decisão

surpresa", a qual se baseia em fatos ou circunstâncias que não

eram de conhecimento da parte prejudicada pela mesma

decisão
. 4)
Deveria o juízo ter intimado a parte recorrente

acerca do erro constatado, concedido prazo adequado para o

contraditório, sendo a sentença que analisou o mérito, com o

decreto da revelia do réu, eivada de vício insanável, razão

pela qual deve ser anulada
. 5) Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença anulada. Determinado retorno dos autos ao juízo de origem para designar audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o réu/recorrente poderá apresentar a contestação. 6) Sem custas ou honorários, pois ausente recorrente vencido. (TJ-DF 07064942220158070007 0706494-22.2015.8.07.0007, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 12/12/2016, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/01/2017)

No mesmo sentido é a manifestação ministerial,
in verbis
:

“
Da análise dos autos, se constata que ao ora Apelante SISPEMB não foi dado a oportunidade do contraditório no que tange a petição de id. 1320564, páginas 02 a 04, na qual o Estado do Pará, em 22/01/2015, requereu a juntada de documento novo, por ser matéria de ordem pública, com base no artigo 462 do CPC/73, aduzindo a ilegitimidade do SISPEMB para representar qualquer servidor público, decorrente de decisão já transitada em julgado na Justiça do Trabalho (001205-61.2012.5.08.0013), na qual restou decidida e atribuída a competência ao SEPUB e não ao SISPEMB para representação de servidores, assim, requereu a extinção da presente ação, diante da ilegitimidade do SISPEMB, sendo condição da ação não preenchida e de ordem pública.

Na data da juntada do documento novo (Janeiro de 2015), realmente o Acórdão 001205-61.2012.5.08.0013 ainda não havia sido rescindido, considerando só ter sido em 24/06/2016, todavia, na data da prolatação da r. sentença em Outubro de 2017 já havia, assim, observo que merece reforma a r. sentença, pois, prolatada com base em argumento não mais existentes no mundo jurídico, pois, o
Acordão nº 0001205-61.2012.5.08.0013, proferido pelo TRT, da 8ª Região do Trabalho, em 04.06.2013
, o qual julgou como legítimo o SEPUB como sindicato representante dos servidores estaduais, foi objeto de Ação Rescisória nº 0000360-63.2015.5.08.0000 tendo sido anulados todos os atos praticados na referida ação, sendo a rescisória publicada em 16/06/2016 e transitada em julgado em 24/06/2016 (vide id. 1320570, página 11), assim, em data anterior a prolatação da sentença ora guerreada, que tomou por base Acórdão já não existente no mundo jurídico por ter sido rescindido.”

Diante dessas peculiaridades, constatado o cerceamento alegado pelo apelante é imperativa a desconstituição da sentença.

Com relação ao pedido de aplicação do efeito translativo e aplicação do TEMA 191 do STF, este não merece prosperar, uma vez que a sentença
a quo
, ao acatar a tese de ilegitimidade ativa do apelante, não adentrou no mérito da causa, e por conseguinte, não analisou as provas porventura produzidas nos autos, e como o feito não trata de matéria exclusivamente de direito, os autos devem retornar ao 1º grau.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém - SISPEMB, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, desconstituindo-a e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2022